Tribunal: STF
Processo: Rcl 59180
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Marcos Alberto Alves Fontes em face de decisão do Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo, que determinou ao reclamante que arcasse com os honorários periciais mesmo tendo sido agraciado com os benefícios da gratuidade de justiça (Autos nº 1001250-96.2020.5.02.0704).



    2. A parte reclamante alega que a decisão reclamada violou entendimento do Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de que, “ao julgar a ADI 5766, o Plenário desta Corte declarou inconstitucional o artigo 790-B, caput e § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho”. Assim, “a determinação de recolhimento dos honorários periciais pelo reclamante, que possui a justiça gratuita, fere o atual posicionamento desta Egrégia Corte”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita ao reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC, c/c o art. 62 do RI/STF.



    5. No julgamento da ADI 5766 (red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes), o Plenário desta Corte, por maioria, declarou (i) inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da CLT; e (ii) constitucional o art. 844, § 2º, da CLT. No voto condutor do julgado, o Min. Alexandre de Moraes consignou o seguinte quanto aos dispositivos declarados inconstitucionais:



    [...] não entendo razoáveis os arts. 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não.



     A deferência de tratamento permitida pela Constituição se baseia exatamente nessa admissão de hipossuficiência. Simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo ou nesse, pode pagar a perícia, e, só por ser vencedor no processo, já o torna suficiente, autossuficiente, seria uma presunção absoluta da lei que, no meu entendimento, fere a razoabilidade e o art. 5º, XXIV.



    6. No caso em exame, observa-se que, na ação trabalhista ajuizada na origem, as partes transigiram em audiência de instrução e o Juízo homologou acordo com resolução do mérito, dispensando a parte autora, ora reclamante, do pagamento de custas “na forma da lei”.



    7. Na sequência, ante a sucumbência da parte autora na perícia realizada, o Juízo reclamado determinou a sua intimação para o pagamento de honorários periciais, sob pena de execução. Tal provimento judicial foi objeto de pedido de reconsideração, o qual foi negado. Ato contínuo, a parte impetrou mandado de segurança, que foi liminarmente extinto.



    8. Nesse cenário, entendo que o órgão reclamado descumpriu o decidido no paradigma suscitado ao determinar à parte autora, beneficiária de justiça gratuita, o pagamento de honorários periciais, sem avaliar se a hipossuficiência deixou de existir.



    9. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº. 53.737, de minha relatoria; Rcl nº. 59.001, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 53.995, Relª. Minª. Rosa Weber.



    10. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 1001250-96.2020.5.02.0704) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte.



    Publique-se.



           Brasília, 18 de abril de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator